Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA JUÍDICA. INCREMENTO. ATIVIDADE PRODUTIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. VEDAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. DEVOLUÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE.
1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito bancário concedido à pessoa jurídica está limitada à hipótese de utilização do valor recebido em situação que não corresponde ao incremento de sua atividade comercial.
2. É legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do paradigma REsp n.o 973.827/RS na sistemática dos recursos repetitivos. Considera-se prevista a capitalização mensal de juros a partir da divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal (Súmula no 541 do STJ).
3. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado apresenta-se, apenas, como referencial a ser considerado.
4. O simples apontamento de que foi pactua taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência e etc. Assim, cabe ao devedor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado.
5. A comissão de permanência é um fator de reajustamento compensatório que embute correção monetária, juros remuneratórios e compensatórios, revelando-se válida a cobrança da aludida comissão somente quando não cumulativa com aqueles encargos (Súmula 296/STJ) e limitando-se à taxa de juros prevista no contrato, desde que não superior à taxa média dos juros de mercado, divulgada pelo BACEN (Súmula 294/STJ).
6. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese pela legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, nos termos do Resp 1578553, tema 958, condicionada a sua cobrança ao início do relacionamento entre o tomador de crédito e a instituição financeira.
7. Uma vez que a relação estabelecida entre as partes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar na restituição em dobro do valor cobrado a título de tarifa de abertura de crédito, uma vez que sua exigência no momento de assinatura do contrato, ainda que ilegal, não se amolda à hipótese prevista no artigo 940 do Código Civil.
8. É legalidade a contratação de seguro prestamista como garantia da operação de crédito, desde que livremente pactuada entre as partes.
9. Recurso conhecido e desprovido.